Tribunal: TJBA
Processo: 8027694-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027694-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANTONIO RETT

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

Advogado(s)
:
CLEVERSON TEIXEIRA FACHOLA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por LUIZ ANTONIO RETT contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a empresa ré, FENIX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor recorre postulando a majoração da indenização e a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, e não da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, deve ser majorado em virtude da gravidade da conduta, da capacidade econômica do ofensor, das condições pessoais da vítima e do caráter pedagógico da reparação, bem como a correta definição do termo inicial dos juros de mora em se tratando de responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação específica do prejuízo.

4. A conduta do réu evidencia negligência na verificação da legitimidade do débito antes da negativação, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A fixação do valor indenizatório deve considerar a capacidade econômica do réu, pessoa jurídica de grande porte, para assegurar o caráter pedagógico e dissuasório da condenação.

6. O valor de R$ 3.000,00 se revela insuficiente diante da gravidade do ilícito, da capacidade econômica da empresa ré, da vulnerabilidade do consumidor e do caráter pedagógico da condenação.

7. A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJ/BA tem adotado o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para casos análogos, em busca de uniformização jurisprudencial e efetividade da reparação moral.

8. Os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, diante da natureza extracontratual da responsabilidade civil derivada da negativação indevida.
9. Correção monetária mantida a partir do arbitramento, conforme já determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: (i) A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, configura dano moral in re ipsa. (ii) A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor, as condições da vítima e o caráter pedagógico da condenação. (iii)

É legítima a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 quando evidenciado que o montante fixado na sentença é insuficiente à reparação integral do dano e ao desestímulo de novas condutas lesivas. (iv) Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 389 parágrafo único; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 1300804/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJBA, Apelação Cível nº 8064823-23.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 8027694-52.2021.8.05.0001
, oriundo da 13ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
figurando como parte Apelante
LUIZ ANTONIO RETT
e, como parte Apelada, a
FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA